Tribunal: TJBA
Processo: 8035397-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8035397-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA BORGES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: COLARES PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO, RICARDO DE ABREU BIANCHI, FABRICIO ROCHA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PAUTA DE JULGAMENTO DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO LOCAL. VALIDADE E EFICÁCIA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. LIMITES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos simultaneamente pelos litigantes em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação das autoras para afastar a prejudicial de mérito da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução. A parte ré alega nulidade absoluta do julgamento por ausência de intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). As autoras sustentam omissão quanto a teses subsidiárias de suspensão da prescrição (incapacidade e regras de transição).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a intimação de pauta realizada via DJE do TJ/Ba é válida durante o período de transição tecnológica para o DJEN; e (ii) se o julgador incorreu em omissão ao adotar fundamento suficiente para afastar a prescrição, dispensando a análise de teses cumulativas.

III. Razões de decidir

3. É válida a intimação de pauta de julgamento realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico local (DJE) quando o sistema processual (PJe 2G) ainda não se encontra plenamente integrado à plataforma do DJEN, cumprindo-se a finalidade de dar publicidade ao ato e ciência aos patronos.

4. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes se encontrar fundamento suficiente para a solução da lide. No caso, a aplicação da Súmula 229 do STJ foi bastante para afastar a prescrição, tornando irrelevante a análise da incapacidade civil para o desfecho do recurso de apelação.

5. O retorno dos autos à origem para a fase de instrução assegura a análise de todas as questões remanescentes pelo juízo
a quo
, inexistindo prejuízo à defesa.

6. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil garante o prequestionamento ficto, considerando incluídos no julgado os elementos suscitados para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração em apelação cível 8035397-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante/embargadas
ADRIANA BORGES DA SILVA SANTOS e OUTROS
, e como embargada/embargante,
COLARES PARTICIPAÇÕES S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.